Tribunal: TJDFT
Processo: 0741871-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento provisório de sentença, deferiu o pedido de levantamento de depósito em dinheiro, sob o pálio de que é possível a prestação de caução em imóveis ofertados por terceiros, ocasião em que determinou o registro na matrícula dos bens. Instado a se manifestar sobre a dialeticidade recursal, o agravante postulou a desistência do recurso (ID 52613893). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46